Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO EM ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130 DO STJ. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. OBJETO DE ALTO VALOR MONETÁRIO. DESOBRIGAÇÃO DO DEVER INDENIZATÓRIO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para ressarcimento dos danos materiais e morais sofridos pelo recorrente em decorrência de suposto furto de objetos deixados no interior do veículo dentro de estacionamento privado.2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos (ID 49408274 e seguintes).3. Em suas razões recursais, o autor alega que o recorrente e sua família estiveram no Hipermercado Zaffari Ipiranga da Avenida Independência - Santa Cecília, unidade da empresa requerida, onde estacionaram o veículo do recorrente em uma das vagas de estacionamento disponibilizadas pela ré. Afirma que o estacionamento possui câmeras e funcionários e que no carro foram deixadas duas mochilas, ambas com notebooks, agendas, cartões de vacina, chinelo, pen-drives, carregadores, teclados e mouse, porém, alguns minutos após se retirar das dependências do hipermercado percebeu a ausência das mochilas, sem nenhum sinal de arrombamento no veículo, o que causou danos materiais e morais ao recorrente.4. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC.5. Conforme definiu o Egrégio STJ no enunciado da sua súmula 130, "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento". Equivale a dizer: "é a incidência dos princípios gerais da boa-fé objetiva e da função social do contrato na compreensão da responsabilidade civil dos estabelecimentos comerciais, incumbindo ao fornecedor do serviço e responsável pelo local de atendimento o dever de proteger a pessoa e os bens do consumidor" (Informativo no 637). A empresa que fornece estacionamento aos veículos de seus clientes responde objetivamente pelos furtos, ocorridos no seu interior, uma vez que, em troca dos benefícios financeiros indiretos decorrentes desse acréscimo de conforto aos consumidores, o estabelecimento assume o dever de lealdade e segurança, como aplicação concreta do princípio da confiança. Inteligência da súmula 130 do STJ. Incide a súmula 83 do STJ." (AgInt no AREsp 844449 / SP, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0015639-8, Relator(a) Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145), Órgão Julgador T4 - QUARTA TURMA, Data do Julgamento 06/09/2016, Data da Publicação/Fonte DJe 16/09/2016).6. No caso em exame, o autor, em 21/09/2022, por volta das 13 horas, no momento em que fazia compras, teve mochilas com equipamentos de informática, cartões de vacina e chinelo furtadas em estacionamento privado disponibilizado pela requerida. A loja não fornece ticket comprovante do estacionamento, o que dificulta a prova pelo consumidor. De outra parte, o boletim de ocorrência (ID 49408032) e o comprovante de pagamento das compras (ID. 49408030) demonstram o comparecimento ao estabelecimento do requerido no dia e horário do furto, o que confere verossimilhança às alegações da parte autora, a permitir a inversão do ônus da prova. A parte ré poderia refutar os fatos noticiados, mas não se desincumbiu do ônus na medida em que não colacionou as filmagens do estacionamento que pudessem corroborar a sua tese de que o furto não aconteceu ali. Nesse quadro, não há fundamentos para se afastar a responsabilidade civil da ré.7. Conforme já decidido por esta Turma Recursal, a guarda de automóvel não se estende a objetos valiosos deixados em seu interior, salvo comunicação prévia ao estabelecimento comercial, para fins de reforço da vigilância. (Acórdão 1306505, 07050898420208070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ao exercer a vigilância sobre o veículo, o fornecedor de serviços se incumbe dos bens contidos em seu interior, apesar de não os conhecer, desde que estejam eles entre aqueles bens que normalmente se transporta num veículo, por ser o risco típico da atividade. No presente caso, o furto noticiado abarca além de objetos pessoais bens valiosos (computadores e equipamentos de informática), que fogem da normalidade do que usualmente se transporta num veículo e do que se espera ser a extensão do risco da guarda de um veículo automotor. A toda evidência, porém, o automóvel não pode ser deixado no estacionamento das dependências do hipermercado com vários notebooks em seu interior, sem dar ao fornecedor de serviços a previsão da ampliação do risco que se lhe transfere já que tais objetos extrapolam a normalidade tacitamente acordada, para guarda do veículo. Neste caso, e tão somente para os bens que extrapolam o que vem a ser usualmente transportado no interior de um veículo não há assunção de risco, ou seja, previsibilidade de resultado danoso em atividade rotineira, cujo risco razoável era conhecido e incluído nos ônus de quem aufere a vantagem de receber clientes para compras em suas lojas e precisar prever, gerenciar e avaliar os riscos de forma a evitá-los e/ou minimizá-los com equipamentos e vigilância. No caso, não há dúvida de que houve falha do serviço da requerida quanto a defesa, proteção e conservação do veículo do autor. Porém, não tendo a ré sequer previsibilidade dos bens de alto valor guardados no interior do veículo - equipamentos de informática no valor de aproximadamente R$ 15.000,00 (quinze mil reais) - há que se entender que o dano decorreu do risco assumido pelo próprio autor de transportá-los e deixá-los no interior do veículo em estacionamento aberto ao público durante o tempo em que faz compras. Assim, deve o proprietário responder por sua falta de cuidado ao transportar bens valiosos e deixá-los sujeitos a serem levados no caso de furto de veículo. Ainda, não se pode afastar a conclusão de que houvesse o autor retirado os bens de valor do veículo e que nele não deveriam ser deixados, eles não teriam sido subtraídos.8. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF).9. Não assiste razão à autora/recorrente quanto ao pedido de indenização por dano moral. Em que pese o dissabor de fatos dessa natureza, o furto, por si só, não indica violação aos atributos da sua personalidade, mas apenas o dano material. Os transtornos relatados pela autora/recorrente "(...) são consequências naturais do furto e não pode ser imputadas à ré/recorrente. Esta última não pode ser responsabilizada por todo e qualquer desdobramento daquele ato ilícito, mas tão somente até o ponto em que se estabelece o liame entre o seu dever guarda e vigilância e os riscos da sua atividade econômica, sob pena de se imputar a ela a condição de garantidor geral, desvirtuando o sistema jurídico". (Acórdão 1391736, 07045945520218070019, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).10. Valor da indenização. A indenização por danos materiais deve corresponder ao efetivo decréscimo patrimonial decorrente do fato. A parte autora acosta nota fiscal de uma mochila openroad 2.0, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais). Considerando-se que foram duas mochilas subtraídas, nesse quadro, é de se reformar a sentença, neste ponto, para fixar o valor da indenização por danos materiais para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), que corresponde ao prejuízo demonstrado referente aos bens que normalmente se transportam num veículo.11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré/recorrida a pagar ao autor/recorrente a quantia de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), atualizados a partir da data do furto (21/09/2022) e com juros de mora de 1% a contar do evento danoso. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.